Tribunal: TJMT
Processo: 1042651-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1042651-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[EDER PRESSI - CPF: 689.451.751-72 (RECORRENTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1042651-15.2021.8.11.0001

Embargante:
EDER PRESSI

Embargado:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
RECURSO ADESIVO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e
erro

material
, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo
sumulado.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DO DEDO INDICADOR. ENCAMINHAMENTO, PELO MÉDICO DA UNIMED FÁCIL, À HOSPITAL NÃO CREDENCIADO.
DEMORA PARA
A INDICAÇÃO DO HOSPITAL CREDENCIADO. SITUAÇÃO QUE EXPÔS O CONSUMIDOR A SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido EDER PRESSI postula indenização por danos morais, alegando o seguinte: a) que sofreu um acidente de trabalho, que culminou na amputação de parte do seu dedo indicador; b) que buscando auxílio médico, dirigiu-se até o pronto atendimento da Unimed Fácil, unidade que detém convênio com o seu plano de saúde; c) que o médico que o atendeu na unidade Unimed Fácil constatou a necessidade de procedimento cirúrgico, encaminhando-o para o Hospital Jardim Cuiabá; d) que se dirigiu até o Hospital Jardim Cuiabá, sendo que após várias horas de espera, sentindo dores e sem qualquer medicação, recebeu a informação de que o Hospital Jardim Cuiabá não era credenciado ao seu plano,
bem ainda que
deveria
se dirigir até o Hospital “Só Trauma” para realizar o procedimento.

2. Não se discute nos autos a negativa de cobertura ou opção do consumidor em realizar o procedimento às próprias expensas em hospital não credenciado. O que se discute, em verdade, é a falha no encaminhamento feito pelo médico atendente do Hospital Unimed Fácil, que foi quem orientou o consumidor a se dirigir até o hospital não credenciado (Jardim Cuiabá).

3. Ora, o consumidor somente não se dirigiu diretamente ao hospital credenciado por erro do próprio médico vinculado ao plano de saúde, que prestou o atendimento inicial.

4. A toda evidência, o consumidor fora submetido a sofrimento desnecessário, já que aguardou por horas no hospital Jardim Cuiabá, sem receber qualquer auxílio, até receber a negativa e informação de que deveria se deslocar para outro
nosocômio
.

5. A situação vivenciada, sem dúvidas, ocasionou inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8
Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15
% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação
”
.

A
instituição de ensino

Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não
foi
analisado o Recurso Adesivo interposto pelo Embargante
.

Ao final, p
ugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
o vício
apontad
o.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023